Tribunal: TJSP
Processo: 0000235-68.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Guardas Municipais. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Guardas Municipais. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000235-68.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é
apelante AILTON LUCAS DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 2
Voto no 52.476
Apelação
Criminal
no
0000235-68.2016.8.26.0272
Comarca: Itapira
(2a Vara proc. 0000235-68.2016.8.26.0272)
Juíza: Dra. Helia Regina Pichotano
Apelante: Ailton Lucas de Carvalho
Apelado: Ministério Público (Dr. Rodrigo Lopes)
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado,
integralmente. Acondicionamento e quantidade da droga
que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Guardas Municipais. Versão
exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável.
Necessidade
condenatória
imperiosa.
Apenamento
criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Ailton Lucas de Carvalho saiu
condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão (regime
inicial fechado), mais 583 dias-multa, mínimo valor unitário,
pela prática da infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes).
O apelo do acusado
f. 143/145
pretende, essencialmente, a modificação do julgado, buscando a
improcedência da demanda e consequente inversão do resultado,
com absolvição, por defendida insuficiência da prova acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 3
Anotam-se contrarrazões
f. 156/157
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 164), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal
f. 168/174
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 30.out.2019 f. 175.
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06).
Guardas
Municipais,
informados
de
que
um
indivíduo com as características físicas e vestes utilizadas pelo
acusado realiza comércio de drogas na via pública, resolvem
empreender diligências no local.
Os Guardas, então, localizam o réu e apreendem a
quantia de R$ 149,00, em seu poder.
Na sequência, localizam 29 porções de cocaína,
pesando 18,7 gramas, em um cano de água utilizado como
esconderijo pelo acusado.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta caracterizada pelo (i) boletim de ocorrência, f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 4
4/6; (ii) auto de exibição e apreensão, f. 7; e (iii) exame químico-
toxicológico, f. 17, a bem caracterizar a substância entorpecente.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelas narrativas dos diligentes e
competentes Guardas Municipais (i) Ivan e (ii) Eduardo, f. 26,
27 e mídia digital.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Comunicados acerca da ocorrência de tráfico na via
pública, os Guardas dirigiram-se ao local e depararam com o
acusado já conhecido nos meios policiais , cujas características
físicas e vestes coincidiam com as do traficante apontado nos
informes.
Efetuada a abordagem, os Policiais apreenderam
valores em dinheiro em seu poder e localizaram as porções de
cocaína escondidas em um cano de água existente por ali.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 5
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra de agentes públicos como
prova segura, firme e convincente, notadamente quando, como
aqui, esteja coerente ao mais probatório colacionado e não
discrepe do mais produzido, em sua essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
por Ailton, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Nas oportunidades em que foi ouvido (f. 8 e mídia
digital), o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e,
consequentemente, a prática delitiva, procurando, em verdade,
atribuir os fatos ao infortúnio e a uma leviana vontade dos
Guardas Municipais em incriminá-lo injustamente.
Ora.
Para além de fantasiosa, a versão do réu está
isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório.
Nesses termos, aceitar-se sua narrativa, seria fechar
os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total
e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 6
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena
e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos Guardas Municipais ou
se estará dando crédito maior a quem comercializa a droga, em
plena ação delituosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/6,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 7
como bem fundamentou a origem afinal, “Pelo que se depreende
da certidão de fls. 88, Ailton foi preso em flagrante pelo mesmo
crime aqui tratado, demonstrando, assim, possuir personalidade
voltada à prática do tráfico de drogas...”, f. 111.
Tudo em plena consonância com o disposto no art.
59, do Código Penal.
Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o
fechado.
Não obstante a decisão proferida pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o acusado foi surpreendido, aqui, a dispor à
comercialização, de entorpecente de natureza nefasta: cocaína
de implacável torpor violento e desmedido, alterador de razões,
debilitante do corpo e de desestruturação mental.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem,
com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da
sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 8
aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir
aqueles que transgridam em plena confiança de impunidade a
ordem jurídica em que a legislação se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um
fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.
Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos
dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores
básicos através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação
dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação
do Judiciário não pode perder este norte.
O julgador, portanto, agente político que é e com
evidente função social, deve guinar a este sentido.
Daí que aquele que infringe as normas penais dá
um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em
que convive, momento em que fica sujeito, de forma consciente, à
atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a
sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo
o mundo da criminalidade.
Daí que aquele que se dispõe a disseminar
entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir
transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000235-68.2016.8.26.0272 Itapira voto no f. 9
todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da
própria sociedade.
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ele praticado.
Ademais, vale dizer.
Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais
como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais
brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o
que não se pode permitir.
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos
iguais e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Enfim, nada se altera na perfeita decisão.
Nega-se provimento ao apelo.